Tribunal: TJSP
Processo: 2149449-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIREITO ADMINISTRATIVO – BEM IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO – INSTALAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO – ESBULHO COLETIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIREITO ADMINISTRATIVO – BEM IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO – INSTALAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO – ESBULHO COLETIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Ocupação irregular de bem imóvel destinado ao serviço de fornecimento de energia elétrica, com evidente prejuízo à coletividade, caracterizada. 3. Risco de morte, evidenciado, ante a instalação de torres de transmissão de energia elétrica de alta tensão. 4. Possibilidade, ainda, de interrupção do referido serviço público. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, reformada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2149449-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CTEEP -
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA, são
agravados JOÃO, WALDECK PEREIRA DOS SANTOS, NIVALDO, JOSÉ
CARLOS, JURACY PINHEIRO DE CARVALHO, ALOISIO, MARIO, PEDRO,
ADRIANO, JOSÉ, ARNALDO, MARIA FABIANA DA SILVA, ANA, GLEYCIANE
DE SOUZA MIGUEL, ALVARO ARRUDA JUNIOR, LINDOMES DA COSTA DE
SOUZA, LUCAS DE SANTOS PEREIRA, NIVALDO, GILMAR, CARLOS
HENRIQUE, DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA, JUSSARA CORDEIRO DA
SILVA, TATIANA ASSUNÇÃO DE SOUSA SILVA, ERICA FAUSTINO PEREIRA,
KELVIN ALISSON DE JESUS SILVA, SUELLEN CRISTINA VIEIRA LOPES,
MÁRCIO, LUANA CARLA, EDIGAR, JOSÉ ANDRÉ DA SILVA LEME, DIEGO
FEITOSA, WESLEY VIEIRA BONFIM, TARCIO SOUZA SANTOS, SAMUEL
QUINTO DA SILVA, PEQUENO, JOSÉ ORLANDO CORDEIRO DA SILVA, NINA,
FRANCISCO, DONA NENA, TIAGO SILVA DE MELO, JARDEL SILVA DE
OLIVEIRA, PRISCILA SILVA GONÇALVES, ALESSANDRA, MARIO ALVES DE
MELO, MARCELO, IRANDO ALVES, MARCOS DA SILVA BERNARDO,
OTÁVIO SILVA H. DE OLIVEIRA, NEGO, EDSON, GILMAR, JOSÉ, DORACI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149449-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25855
2/9
ROSA BRANDÃO, JOÃO VICENTE DOS SANTOS, MARCOS NASCIMENTO
SAMPAIO, OSAIR ALVES FAGUDES, AUGUSTO, DILSON DE OLIVEIRA
BRITO, JOSÉ LAURINDO ALVES, CIDA, ROSIMEIRA CARDOSO OLIVEIRA,
RENATO DA SIILVA RODRIGUES, ARISTIDES, ROSIVALDO FERREIRA,
LEANDRO DA SILVA, JOSÉ ALVES DE MELO, ELIZEU SOUZA, JULIA
RIBEIRO MOURA, ANTONIO MARCOS MARTINS, MILENA, DANIEL ROSA
DA SILVA, ELVIRA RAFAEL DE ALMEIDA, IVSON RAFAEL DE ALMEIDA
RODRIGUES e GELSON CORDEIRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149449-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25855
3/9
VOTO No 25855
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149449-03.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista - CTEEP
AGRAVADOS: Waldeck Pereira dos Santos e outros
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Guilherme Silva e Souza
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

DIREITO
ADMINISTRATIVO
BEM IMÓVEL DE INTERESSE
PÚBLICO

INSTALAÇÃO
DE
TORRES
DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA
TENSÃO

ESBULHO
COLETIVO

TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
INDEFERIDA
EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO À
CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL
POSSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do
CPC/15, preenchidos. 2. Ocupação irregular de bem imóvel
destinado ao serviço de fornecimento de energia elétrica, com
evidente prejuízo à coletividade, caracterizada. 3. Risco de
morte, evidenciado, ante a instalação de torres de transmissão
de energia elétrica de alta tensão. 4. Possibilidade, ainda, de
interrupção do referido serviço público. 5. Precedentes da
jurisprudência do C. STJ. 6. Tutela provisória de urgência,
indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão
recorrida, reformada. 8. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte autora, provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 33 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada pela pessoa jurídica, Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, contra Waldeck Pereira
dos Santos e outros, indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149449-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25855
4/9
tendente à imediata reintegração na posse da área imobiliária, descrita e
caracterizada na petição inicial (faixa de servidão de 150 metros da: (i) LT
345 KV Embu-Guaçu/Interlagos, no vão entre as torres 59 a 61; (ii) LT
230 KV Henry Dorden/Piratininga, no vão entre as torres 88 a 90, da
Linha de Transmissão denominada LT 345 KV Anhanguera/Guarulhos;
(iii) LT 345 KV Ibiúna /Interlagos, no vão entre as torres 165 a 167).
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
invasão de bem imóvel destinado à prestação do serviço público de
fornecimento de energia elétrica; b) irrelevância do aspecto temporal da
posse; c) mera detenção de natureza precária; d) incidência da Súmula no
619, do C. STJ; e) comprovação da propriedade do bem imóvel e o
esbulho; f) risco de morte e de falhas no fornecimento de energia elétrica;
g) preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/15; h)
jurisprudência favorável à pretensão; i) atribuição do efeito ativo e, no
mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado e encaminhado diretamente à Mesa para o
Julgamento.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149449-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25855
5/9
parte autora, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.
Trata-se de ação de reintegração de posse da área
imobiliária, descrita e caracterizada na petição inicial (faixa de servidão de
150 metros da: (i) LT 345 KV Embu-Guaçu/Interlagos, no vão entre as
torres 59 a 61; (ii) LT 230 KV Henry Dorden/Piratininga, no vão entre as
torres 88 a 90, da Linha de Transmissão denominada LT 345 KV
Anhanguera/Guarulhos; (iii) LT 345 KV Ibiúna /Interlagos, no vão entre
as torres 165 a 167).
A pretensão recursal consiste na concessão da tutela
provisória de urgência tendente à imediata reintegração na posse da
referida área imobiliária.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar
ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à
presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC/15.
Além disso, como é cediço, em ação de conhecimento,
a antecipação os efeitos da tutela jurisdicional, é medida excepcional que
somente deve ser concedida quando o perigo for iminente, não sendo
possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149449-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25855
6/9
sentença.
Ademais, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida excepcional está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a
está instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de
ilegalidade.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante. Isso porque, preenchidas, no caso concreto, as exigências do
artigo 300 do CPC/15, ou seja: probabilidade do direito e perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. A realidade dos autos indica que a área
imobiliária, descrita e caracterizada na petição inicial é de titularidade da
São Paulo Light and Power Company Limited, destinada à prestação do
serviço público de fornecimento de energia elétrica.
De outra parte, os ocupantes foram devidamente
informados, de tal situação, em junho de 2.019, bem como, notificados
administrativamente para a respectiva desocupação, em 30 dias (fls.
98/180, 183/259 e 260/261, dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149449-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25855
7/9
É certo que o direito à moradia, garantido na
Constituição Federal, está fundamentado na dignidade da pessoa humana.
E mais. Não há como ignorar a responsabilidade do Poder Público pela
implementação e execução de políticas públicas, tendentes à
disponibilização de moradia, especialmente, à população de baixa renda.
Porém, a ocupação de bem imóvel público, como é a
hipótese dos autos, caracteriza mera detenção, de caráter precário e pode
ser revogada a qualquer tempo, não acarretando direitos possessórios (STJ;
REsp no 932.971/SP; 4a Turma; Rel. o Min. Luis Felipe Salomão; j.
10.5.11).
No mais, a jurisprudência do C. STJ é no sentido de
que os bens dominicais e os demais públicos, são insuscetíveis de posse
pelo particular e, tampouco, podem ser objeto de usucapião (Súmula no
340).
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência do C. STJ, a seguir:
“EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
ÁREA
PÚBLICA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
MERA
DETENÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149449-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25855
8/9
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a ocupação
de bem público não gera direitos possessórios, mas
mera detenção de natureza precária.
2. Pedido de indenização por benfeitorias que se afasta
ante a não caracterização da posse no presente caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ; AgInt no Recurso Especial no 1.448.907/DF; Rel. a
Min. Maria Isabel Gallotti; j. 16.3.17; destaques
acrescidos)
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
TERRACAP.
BENS
PÚBLICOS.
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS.
INAPLICABILIDADE. MERA DETENÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o
acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
"Os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária
de Brasília (TERRACAP) são públicos" (EREsp n.
695.928/DF,
Relator
Ministro
JOSÉ
DELGADO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 18/10/2006, DJ
18/12/2006, p. 278).
3. A indevida ocupação de bem público descaracteriza a
posse, qualificando a mera detenção, de natureza
precária, que inviabiliza a pretendida indenização por
benfeitorias. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.”
(STJ; AgRg no Agravo em Recurso Especial no
762.197/DF; Rel. o Min. Antonio Carlos Ferreira; j.
1o.9.16; destaques acrescidos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2149449-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25855
9/9
Finalmente, é induvidoso, ainda, que a área imobiliária
ora questionada, onde instaladas as torres de transmissão de energia
elétrica de alta tensão, coloca em risco de morte os respectivos ocupantes.
Portanto, o deferimento da tutela provisória de
urgência é de absoluto rigor, para determinar a imediata reintegração da
parte autora na posse da área imobiliária, descrita e caracterizada na
petição inicial, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, para os fins acima
especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator